Tribunal: TJPA
Processo: 0818909-34.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818909-34.2023.8.14.0051

APELANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818909-34.2023.8.14.0051

APELANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADO VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUTORA QUE DECLARA TER PRETENDIDO APENAS CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO QUESTIONADO OU PROVA DE NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM OFERECER CÓPIA DA CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Tratando-se de caso onde se é alegado nulidade da contratação por uma condução ilegal do consumidor ao erro, vê-se que é inequívoco que a parte autora contratou certo produto, sendo o referido contrato um documento essencial para o conhecimento do caso, conforme art. 321 do CPC/2015;

II) O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como a cópias do contrato questionado, considerado indispensável à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil;

III) No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato ou prova de que a instituição financeira se nega a fornecer cópia dos termos da contratação, deve ser mantida a sentença de extinção da ação, vide parágrafo único do art. 321 do CPC/2015;

IV) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818909-34.2023.8.14.0051

APELANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FILOMENA REGO DA CUNHA
contra sentença proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em ação declaratória de nulidade contratual movida em face de
BANCO AGIBANK S.A.

De início, tratou-se de ação declaratória de nulidade de contrato considerado abusivo pela consumidora. Nesse sentido, alegou a autora ter procurado a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional. Entretanto, narra ter sido ludibriada a realizar outra operação, qual seja, contratação de limite de cartão de crédito, também conhecido como Empréstimo Consignado por Reserva de Margem Consignada (RMC). Desse modo, pleiteou a declaração da inexistência da contratação,

Recebida a inicial (ID. 19386273), o juízo singular determinou a emenda da inicial para que a parte juntasse o contrato do empréstimo bancário ou comprovante de que requereu o recebimento do referido contrato na via administrativa da instituição financeira. Não obstante, também determinou a juntada de comprovante de que requereu a suspensão dos empréstimos junto à Previdência Social.

Em resposta ao comando judicial (ID. 19386274), a parte autora informou não ter recebido o contrato na oportunidade de sua celebração. Por outro lado, afirmou que a Previdência Social lhe teria informado que a suspensão dos descontos deveria ser pleiteada junto a instituição financeira.

A sentença foi a que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com base no art. 485 do Código de Processo Civil (ID. 19386275).

Em sede apelatória (id. 19386277), alega a recorrente que a sentença merece ser reformada. Nesse sentido, argumenta o prévio questionamento administrativo na instituição financeira não se constitui como condicionante para o oferecimento de ação judicial. Por isso, sustenta que a inicial não deveria ter sido indeferida.

Foram oferecidas contrarrazões (ID. 19386288), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0818909-34.2023.8.14.0051

APELANTE: FILOMENA REGO DA CUNHA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Desse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedido em piso.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se é correta ou não a sentença que extingue o processo por indeferimento da inicial quando o autor consumidor deixa de emendar a inicial tal qual exigido pelo juízo em despacho anterior.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Antes de tudo, faz-se importante examinar o que o Código de Processo Civil estipula sobre os requisitos documentais da inicial e a possibilidade de sua emenda. Desse contexto, observa-se que o art. 320 e art. 321 do CPC/2015 preveem expressamente que a inicial deve ser acompanhada de outros documentos indispensáveis para a sua propositura, como exatamente no presente caso, onde se discute sobre abusividade e/ou nulidade de contrato. Logo, o contrato em si é termo necessário para a análise do caso. Sem tal documento, sabe-se que o juízo deve determinar a emenda da inicial. Vejamos:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Aqui, então, importa ressaltar que o caso levado ao juízo não circunda naquele habitual em que o consumidor alega fraude pessoal na contratação. Na especificidade do caso, a narrativa é de que a consumidora pleiteou contratar um serviço e que lhe fora injustamente levada a pactuar outro serviço. Portanto, depreende-se incontroverso que a autora contratou certo serviço, motivo pelo qual o instrumento do contrato assinado se faz imprescindível para a análise do caso, vide que é partir deste documento que o juízo poderá examinar se a autora fora ou não conduzida ao erro.

Não obstante, vê-se que o despacho anterior à sentença determinou que a parte ou juntasse o referido contrato questionado ou demonstrasse ter demandado receber o referido termo de contratação da instituição financeira. Logo, depreende-se que a medida era razoável, vide ordenar no máximo uma conduta que pode ser facilmente realizada pela a autora.

No entanto, vê-se que a parte deixou de cumprir a determinação do juízo singular (ID. 19386274), forçando a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CP/2015.

Em um entendimento jurisprudencial mais recente do presente TJE, têm-se compreendido que é correta as sentenças que indeferem as iniciais em casos análogos, vide, inclusive, o poder geral de cautela do juízo, ainda mais exigível atualmente em demandas como a presente, em que se tem criado um fundado receio de prática de litigância predatória que prejudica a devida e justa proteção dos direitos dos consumidores. Nesse sentido, percebe-se que a determinação do juízo de piso correspondeu exatamente em proceder com seu dever de cautela.

Sobre a referida jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. 2 – No caso, não cumprida a determinação de emenda à inicial para que a parte apresentasse a cópia do contrato, deve ser mantida a sentença de extinção da ação. 3 – Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820439-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - JUNTADA DO CONTRATO RECLAMADO - DEVER DA PARTE EM ANEXAR AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Ananias de Castro Batista contra sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para juntada do contrato reclamado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 320 e o art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 4. A parte apelante não atendeu à determinação judicial de emenda à inicial, restando correta a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: A ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 50039576120218210022.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820494-24.2023.8.14.0051 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Doravante, faz-se importante ressaltar ainda que o entendimento acima exposto não é aquele que demanda uma diligência impossível e nem exige prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da demanda. No primeiro caso, a narrativa contida na inicial não é aquela onde a autora afirma não ter realizado qualquer contratação, sendo-lhe então impossível juntar qualquer documento relativo ao contrato, mas aquela onde se contratou levado a erro. Logo, a juntada do contrato se faz em tese possível, ou pelo menos é certificável que a própria instituição financeira impossibilita a prestação destas informações. Por outro lado, mas ainda considerando essa específica particularidade do caso, vê-se que o despacho não determinou prévio requerimento administrativo para com a instituição financeira, mas tão somente a juntada do contrato indispensável para o conhecimento do caso ou a juntada de prova de que fora negado à consumidora cópia do referido pacto entre as partes.

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma, vide que a parte deixou de realizar a emenda da inicial determinada razoavelmente pelo juízo de piso.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO da presente Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

BELÉM, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025